Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022983-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVANTE), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVANTE), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), LUCIENNE CAROLINE SAVOGIN RASERA - CPF: 052.469.379-09 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA LIBERAÇÃO DE PENHORES OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR SAFRA FUTURA – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES DA GARANTIA – INEXISTÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO §1o DO ART. 50 DA LEI No 11.101/05 – VALOR DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – QUANTIA RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DOS RECUPERANDOS, COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO E QUE OBSERVA OS ESFORÇOS QUE UMA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GRANDE PORTE EXIGE – MANUTENÇÃO – REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DA TESE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA DESPROVIDO.

A pretensão de liberação do penhor agrícola demanda, conforme disposto no §1o do artigo 50 da Lei no 11.101/05, a aprovação expressa do credor da respectiva garantia, fato que pressupõe, a toda evidência, a realização da assembleia geral de credores e respectiva aprovação/anuência do plano de recuperação judicial. Essa não é a hipótese dos autos, já que a referida assembleia sequer ocorreu, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do pedido respectivo.

Os parâmetros estabelecidos para o pagamento dos honorários do Administrador Judicial devem ser razoáveis e compatíveis com a capacidade de pagamento dos recuperandos, em quantia condizente com os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes e observando que uma demanda de recuperação judicial de grande porte porte exige uma equipe multidisciplinar capacitada, com expertise econômico-financeira e jurídica para o exercício de sua função, sendo todos remunerados.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de no 1000891-12.2020.8.11.0037, indeferiu os requerimentos dos recorrentes, quais sejam, a liberação dos penhores tidos em sua safra ou substituição por safra futura, a redução do valor dos honorários do Administrador Judicial e, ao final, convocou a Assembleia Geral de Credores para os próximos dias 17 e 24 de novembro do corrente ano.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a necessidade de aguardar a realização dos ativos para convocar a Assembleia Geral de Credores, questão que seria primordial para o desenvolvimento da RJ.

Informam que os grãos de soja e milho colhidos na última safra estão estocados e sem comercialização, o que tem lhe gerado mais prejuízos.

Destacam que este estoque, representaria, atualmente, o valor de R$6.608.880,00 (seis milhões, seiscentos e oito mil, oitocentos e oitenta reais), já o Administrador Judicial aponta como preço atualizado o valor total de R$13.151.880,00 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta reais).

Apontam a necessidade de fazer Caixa para o Grupo Pereira antes da realização da Assembleia Geral de Credores e pagamento do plano. Alegam que este valor poderia estar sendo utilizado para a manutenção da atividade do grupo, com o fomento da próxima safra e pagamento dos credores mediante negociação.

Em razão disto, aduzem a necessidade de substituição dos penhores por safra futura, pois sobrevivem exclusivamente da comercialização dos grãos, defendendo a necessidade de rotação do ciclo produtivo, com a liberação imediata de ativo circulante.

Arguem, ainda, que os honorários arbitrados ao Administrador Judicial na quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor total dos créditos sujeitos à RJ foi feito de modo exacerbado e sem observar os parâmetros impostos pela LRE. Sustentam que estão em situação de insolvência e sem capital de giro, faltando-lhes liquidez, e que a manutenção do valor dos honorários em aproximadamente seiscentos mil reais irá piorar este quadro.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, suspendendo a Assembleia Geral de Credores designada, autorizando o levantamento dos penhores realizados ou a substituição por safra futura e a redução dos honorários do administrador judicial para a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do passivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID no 66411494).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 67450999).

Contrarrazões do Administrador Judicial devidamente apresentadas (ID no 68620481), protestando pela intimação dos credores detentores de penhor
“Syngenta, Sinagro, Cofco, Adm do Brasil e demais credores relacionados com as cédulas rurais no 40/03137-3, 40/06639-8, 40/06707-6, 40/03231-0, CPRs nos 000448082, 00448084, 000449792, 000453372 e contrato 329.014.544 em favor do Banco do Brasil”
.

Em parecer de ID no 70102970, o i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César manifestou-se nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino: a) pela intimação dos credores que serão possivelmente afetados pelo pedido dos recorrentes, para apresentarem contrarrazões no prazo legal; b) pelo não conhecimento do pedido de suspensão/adiamento da AGC; c) no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão judicial recorrida.”

Apresentado embargos declaratórios pelos recorrentes (ID no 66498978), este foi rejeitado (ED no 66665996).

As empresas ADM do Brasil Ltda. (ID no 71326464) e COFCO International Grains Ltda. (ID no 76432978) manifestaram-se pelo desprovimento do vertente do recurso.

Em novo parecer de ID no 77753973 opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão / adiamento da Assembléia Geral de Credores e pelo desprovimento do agravo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por em razão do inconformismo com a decisão nos autos da Recuperação Judicial dos agravantes indeferiu os requerimentos de liberação dos penhores tidos em sua safra ou substituição por safra futura, de redução do valor dos honorários do Administrador Judicial e convocou a Assembleia Geral de Credores para os próximos dias 17 e 24 de novembro de 2020.

Portanto, o presente recurso tem três objetos, os quais analisaremos separadamente.

Com relação ao pleito dos agravantes para a
liberação do penhor ou a sua substituição por safra futura
, para evitar tautologia desnecessária, colaciono parte da decisão atacada, que bem decidiu a respeito disto:

"A liberação de penhor pressupõe a supressão da garantia, deixando de ser vinculado ao negócio o direito real anteriormente instituído. A substituição de penhor agrícola, por outro lado, depende da troca das safras por outras espécies de garantia ou da substituição pela safra seguinte, liberando a safra imediatamente comprometida.

A pretensão de liberação do penhor agrícola demanda, conforme disposto no §1o do artigo 50 da Lei no 11.101/05, a aprovação expressa do credor da respectiva garantia, fato que pressupõe, a toda evidência, a realização da assembleia geral de credores e respectiva aprovação/anuência do plano de recuperação judicial.

Essa não é a hipótese dos autos, já que a referida assembleia sequer ocorreu, motivo pelo qual indefiro o pedido respectivo.

Outrossim, a substituição do penhor agrícola traz consigo a aplicação do regramento do artigo 1.443 do Código Civil, que disciplina a abrangência do penhor em safra imediatamente seguinte em caso de frustração ou insuficiência da que se deu em garantia, exigindo, para a correta interpretação, a harmonização entre o diploma civil com as disposições da legislação recuperacional.

Nessa linha de intelecção, não se nega a pertinência da referida possibilidade legal, desde que observada a correspondente aprovação do plano de recuperação judicial, conforme verificado no caso analisado pelo Tribunal Cidadão (STJ – Resp 1388948 SP 2013/0076734-1, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento 01.04.2014, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação, DJe 08.04.2014).

Isso porque a jurisprudência de regência autoriza a substituição do penhor agrícola diante da novação dos créditos, o que pressupõe, logicamente, o êxito na aprovação do plano de recuperação judicial, não verificado no caso dos autos, motivo pelo qual indefiro o pedido respectivo."

Ademais, o Administrador Judicial em sua manifestação afirma que os agravantes faltam com a verdade ao afirmarem que
“possuem em seu estoque, sem possibilidade de venda, afinal, a substituição dos penhores para a safra futura fora indeferida pela decisão agravada, produtos que somam a quantia de R$ 13.151.880,00 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta reais).”
.

Isso porque, segundo o administrador, o relatório de revisão contábil de ID 65437964, fls. 17, do processo no 1000891-12.2020.8.11.0037, elaborado por ele com base no balancete disponibilizado pelos devedores, ora recorrentes, ressalvou expressamente a inconsistência do saldo registrado em estoque e a própria contabilidade dos agravantes reconheceu que os registros contábeis, no que tange o estoque, não são fidedignos (ID 68620490).

Prosseguindo, no tocante ao pleito dos recorrentes de
redução do valor dos honorários do Administrador Judicial
, sob o fundamento de que estão em situação de insolvência e sem capital de giro, faltando-lhes liquidez, também tenho que não assiste razão aos agravantes

O art. 24, caput e §1o, da Lei 11.101/2005 assim dispõe:

“O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador-judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”.

Analisando o feito tenho que os parâmetros estabelecidos são de veras razoáveis e inexiste qualquer incompatibilidade com a capacidade de pagamento do Grupo Pereira.

A presente recuperação judicial apresenta passivo de R$ 29.987.866,39 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) e a remuneração do Administrador foi fixada em 2% (dois por cento) deste passivo, correspondendo, portanto, a R$ 599.757,32 (quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), inclusive, havendo limitação da remuneração mensal em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deve ser destacado que em uma demanda de recuperação judicial deste porte exige uma equipe multidisciplinar capacitada, com expertise econômico-financeira e jurídica para o exercício de sua função, sendo todos remunerados.

Aliás, o Administrador Judicial explora atividade empresarial em Novo São Joaquim/MT, cidade distante aproximadamente 200 quilômetros da sede do Juízo
a quo
, circunstância que, sem dúvida alguma, despende tempo e custos à esse.

Portanto, o valor fixado demonstra-se justo, proporcional e razoável ante a capacidade de pagamento dos recuperandos e a necessidade de acompanhamento de diversos incidentes e deliberação sobre diversos créditos pelo Administrador Judicial em um trabalho demasiado complexo.

Ademais, a quantia está condizente com os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

Por fim, acerca do pedido de
suspensão da Assembleia Geral de Credores
designada, este não deve ser conhecido, visto que em nenhum momento os agravantes requereram em primeiro grau a suspensão ou adiamento da AGC, para momento posterior a reunião de ativos, especialmente com a venda dos grãos estocados mediante a prorrogação dos penhores da safra, para que os mesmos recaiam sobre a safra futura.

Não havendo comprovação de que não foi por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, tampouco de apreciação pelo Magistrado de primeiro grau, resta configurada a apontada inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Desta feita, não tendo tal tese e pedido sido arguida e conhecida no juízo de origem, não se revela prudente o seu exame em sede recursal, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro o direito alegado pelas partes agravantes, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE do recurso de agravo de instrumento apresentado e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021